Tribunal: TJDFT
Processo: 0729531-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DE EXAME NEGADA. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME REALIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONSTATADOS. RECURSO PROVIDO.
1.Na presente hipótese a apelante pretende a reanálise da condenação ao pagamento de danos morais à apelada em virtude da primeira negativa da operadora do plano de saúde para a autorização e custeio da realização do exame PET/CT, não previsto na resolução expedida pela ANS.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde"
3. Após a negativa da operadora de saúde o exame foi realizado em virtude da concessão de tutela de urgência pelo Juízo singular.
4. A respeito do tema de obrigatoriedade de atendimento, pelas operadoras de planos de saúde, de procedimentos não previstos na Resolução Normativa da ANS, a jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento.
5. Ressalte-se ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp no 708.082-DF, firmou o entendimento segundo o qual o rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios, previstos na Resolução no 428/2017 (ANS) tem natureza meramente exemplificativa.
6. No caso em deslinde, por se tratar de relação de consumo, o dever de reparação de danos decorre de responsabilização objetiva, de acordo com o art. 6o, inc. VI, em composição com o art. 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
7. Na presente hipótese não está configurada a transgressão à esfera jurídica extrapatrimonial da demandante.
9. Recurso conhecido e provido. Dano moral afastado.